Tribunal: TJMT
Processo: 1030631-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030631-08.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JONATHAN HENRIQUE VIEIRA DA SILVA - CPF: 061.140.121-51 (EMBARGANTE), SHERLLA AMORIM OLIVEIRA - CPF: 733.053.081-68 (ADVOGADO), NEY DE AMORIM PANIAGO - CPF: 900.306.301-00 (ADVOGADO), LEANDRO CASTRO E SILVA - CPF: 001.009.470-93 (EMBARGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA - CPF: 085.905.997-95 (ADVOGADO), SALOMAO HENGLER DE OLIVEIRA - CPF: 003.309.028-90 (EMBARGADO), ROSELI DE CASSIA ALVES - CPF: 134.338.218-10 (ADVOGADO), JOSE RAIMUNDO TRASNPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.316.496/0001-23 (EMBARGADO), MARCOS SOUZA SANTOS - CPF: 124.590.298-96 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RHAYANNE AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 731.885.491-72 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), FABIO CASARES XAVIER - CPF: 286.484.668-30 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), JONATHAN HENRIQUE VIEIRA DA SILVA - CPF: 061.140.121-51 (EMBARGADO), RHAYANNE AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 731.885.491-72 (ADVOGADO), SHERLLA AMORIM OLIVEIRA - CPF: 733.053.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO.
ALEGADA
OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração oposto
em virtude de
Acórdão que, à unanimidade, desproveu Agravo Interno interposto pela
Embargante
e manteve decisão monocrática que afastou a prescrição, reconhec
eu
a suspensão do prazo prescricional em razão da existência de persecução penal instaurada para apurar o mesmo fato que embasa a pretensão indenizatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o Acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de forma específica, a tese de que o
Autor/Embargado
detinha pleno conhecimento da autoria e das circunstâncias do acidente desde a ocorrência do evento, o que
de acordo com a Embargante,
afasta a relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal e a incidência do artigo 200 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese apontada como omitida foi efetivamente deduzida no Agravo Interno e apreciada pelo Colegiado, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Embargante.

4.
O Órgão julgador
adotou fundamentação clara e suficiente, alinhada à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
e solucionou
integralmente a controvérsia relativa à incidência do artigo 200 do Código Civil.

5. Não se exige do
J
ulgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo bastante que exponha, de forma clara e coerente, as razões que sustentam a conclusão adotada.

6.
Inexistente
qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, evidencia-se que a insurgência veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, com indevida pretensão de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Não há omissão quando
,

n
o
A
córdão
,
enfrenta
-se
de forma clara e suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia,
pois é
desnecessário que o
J
ulgador rebata, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes.
”

________

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.235.623/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.
em virtude do Acórdão de Id. 336335882,
que
desproveu o Agravo Interno interposto pela Embargante e
manteve a decisão monocrática que
proveu
o Recurso de Apelação de
Jonathan Henrique Vieira da Silva
.

Nas
razões recursais
, a Embargante
alega
omissão,
sob a tese de que o
Colegiado
deixou
de enfrentar argumento relevante deduzido no Agravo Interno, consistente no fato de que o Autor/Embargado detinha pleno conhecimento, desde a data do acidente,
sobre
a autoria, materialidade e as circunstâncias fáticas do evento danoso, o que afasta a existência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal.

Sustenta que a aplicação do artigo 200 do Código Civil somente se justifica quando o fato a ser apurado no juízo criminal for indispensável para a propositura ou para o desenvolvimento da
A
ção civil, o que, segundo afirma, não se
constata
, uma vez que o Embargado sempre teve ciência dos envolvidos e da dinâmica do acidente, não havendo necessidade de aguardar o desfecho da persecução penal para o ajuizamento da demanda indenizatória.

Argumenta que a
falta
de enfrentamento específico dessa tese configura omissão relevante, nos termos do artigo 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, pois tal premissa
é
determinante para afastar a suspensão do prazo prescricional prevista no artigo 200 do Código Civil.

Alega
que
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da causa suspensiva da prescrição quando inexiste relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal, notadamente nas hipóteses em que não há dúvida quanto aos fatos ou à autoria do evento danoso.

Com esses argumentos, pugna pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e reformado o
Acórdão
, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, ao menos em relação
a ela (Embargante).

Embora intimado, Leandro Castro e Silva não se manifestou quanto ao Recurso (Id. 343114892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que o
Embargado
Jonathan Henrique Vieira da Silva

ajuizou Ação Reparatória de Danos Extrapatrimoniais e Patrimoniais Decorrentes de Acidente de Trânsito com Óbito em face de
Leandro Castro e Silva, Salomão
Hengler
de Oliveira
,
José Raimundo Rodrigues Transportes M.E.
e da Embargada
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.
, e, em razão de acidente ocorrido em 16/10/2010, que resultou no falecimento de sua irmã.

O Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá acolheu a prejudicial de prescrição e,
sob
o fundamento de que o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil deveria ser contado a partir da data do evento danoso, afastando a incidência do artigo 200 do mesmo diploma legal.

Inconformado, o Autor interpôs Recurso de Apelação, sustentando que a pretensão indenizatória não estava prescrita, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso enquanto pendente a persecução penal instaurada para apurar o mesmo fato, iniciando-se a contagem apenas com o trânsito em julgado da sentença penal absolutória, ocorrido em 13/07/2015.

O Apelo foi julgado monocraticamente, com fundamento no
Verbete Sumular
568 do Superior Tribunal de Justiça
.

Anulei
a sentença e determin
ei
o retorno dos autos à origem,
pois reconheci
a incidência do artigo 200 do Código Civil, à luz da jurisprudência dominante do STJ e, ainda, da existência de precedente desta Primeira Câmara de Direito Privado envolvendo o mesmo acidente, os mesmos réus e idêntica causa de pedir, cuja decisão foi mantida pela Corte Superior.

A empresa White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. interpôs Agravo Interno
.

Naquele Recurso, alegou,
em síntese, que inexiste relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal, uma vez que a responsabilidade civil é independente da criminal, nos termos do artigo 935 do Código Civil.

Sustentou que a autoria e as circunstâncias do acidente sempre foram conhecidas, que a absolvição criminal se deu por insuficiência de provas quanto à conduta típica e que a
Ação Penal
não era necessária para o exercício da pretensão indenizatória, razão pela qual não se aplicaria a causa suspensiva prevista no artigo 200 do Código Civil.

À unanimidade, esta Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Agravo Interno, mante
ve
a decisão monocrática,
sob o
fundamento de que a existência de
Ação Penal
instaurada para apurar o mesmo fato que embasa a pretensão reparatória suspende o prazo prescricional até o trânsito em julgado da sentença criminal, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicável inclusive aos responsáveis civis pelos atos de seus prepostos, ainda que não tenham figurado como partes na
Ação Penal
.

Irresignada, a empresa opôs
este Recurso de Embargos de Declaração,
em que
alega a existência de omissão
no Acórdão
, sob
a tese
de que o Colegiado
deixou
de apreciar, de forma específica,
o argumento de que
o
Embargado detinha pleno conhecimento da autoria e das circunstâncias do acidente desde a ocorrência do evento, o que
, reitera,
afasta a relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal e, por consequência, a aplicação do artigo 200 do Código Civil.

Não há omissão a ser s
uprida
.

A tese
alegada
nos
A
claratórios
foi efetivamente deduzida no Agravo Interno e expressamente enfrentada
pela Câmara
, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Embargante.

Com efeito, o
Colegiado analisou a controvérsia sob o enfoque jurídico que reputou adequado, assentando que, à luz da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a mera existência de persecução penal instaurada para apurar o mesmo fato ilícito é suficiente para suspender o curso do prazo prescricional da
Ação Civil
, até o trânsito em julgado da sentença criminal, justamente para evitar decisões contraditórias e preservar a coerência do sistema jurídico.

Ao adotar tal fundamentação,
o Órgão
rejeitou a premissa sustentada pela Embargante de que o prévio conhecimento da autoria e das circunstâncias do evento afastaria a incidência do artigo 200 do Código Civil.

Não se
pode esquecer que
o
J
ulgador
não é obrigado a
enfrenta
r

um a um

os
argumento
s
deduzido
s
pelas partes,
o que se exige é que exponha
suficiente
mente
, de maneira clara e coerente, as razões que embasam a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu.

Nas palavras do Ministro Moura Ribeiro:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

(REsp n. 2.235.623/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025
).

O que se verifica, portanto, é o inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento
.

Pretende
rediscutir o mérito da decisão e infirmar a
ratio

decidendi
adotada pelo Colegiado, providência que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inexistente o vício apontado
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026